Tribunal: TJDFT
Processo: 0010783-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010783-57.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ROSSI RESIDENCIAL S.A, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADA: MARIA ELIZABETE NUNES ALVES DESPACHO ROSSI RESIDENCIAL S.A e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada divergiu e usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Salientam terem demonstrado violação aos dispositivos legais de regência. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24210410 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF sob o n.o 47.506. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018